Tribunal: STF
Processo: Rcl 48536
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Dejanira Jardim Lobo Silva e Anilza Klippel opõem tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei procedente a reclamação “para cassar a decisão reclamada, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise do Processo nº 0000235-24.2021.5.17.0101, respeitando, relativamente ao Estado do Espírito Santo, o regime de precatórios “.
    Afirmam as embargantes que a decisão ora embargada é omissa, pois apesar de “consta[r] na fundamentação (…) que, preliminarmente, foi deferida à gratuidade de justiça às Embargantes com a devida suspensão da exigibilidade do pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios”, o dispositivo da referida decisão deixou de mencionar a “gratuidade de justiça concedida às Embargantes e sem menção de que estava a condenação em honorários sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC”.
    Requerem o acolhimento e provimento dos presentes embargos para “determinar, no dispositivo da V. Decisão, que a condenação em honorários de sucumbência fique sob condição suspensiva de exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida as Embargantes tudo nos termos do art. 98, § 3º do CPC”.
    É o relatório. Decido.
    A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.
    Com efeito, inexiste a omissão apontada.
    Na fundamentação da presente ação reclamatória, constou o seguinte:
    “Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita a Dejanira Jardim Lobo Silva e Anilza Klippel, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF. 
    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, ‘a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência’, ficando essas obrigações sujeitas à ‘condição suspensiva de exigibilidade’ nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado. 
    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.”.
     Com efeito, clara a decisão embargada no sentido do deferimento da gratuidade de justiça às embargantes e no que diz respeito à condição suspensiva prevista pelo art. 98, § 3º do Código de Processo Civil, não havendo falar na necessidade de complementação do seu dispositivo.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente